Tribunal: TJBA
Processo: 8011779-87.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus n.º 8011779-87.2026.8.05.0000 Processo de origem: 8001170-06.2026.8.05.0110 Paciente: Jean da Conceição Bizerra Impetrante: José Carlos Cruz de Oliveira Filho – OAB/BA 26.227 Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE PISTOLA CALIBRE .40 COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA EM LOCAL PÚBLICO. ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DO FLAGRANTE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO COM REGISTRO DE DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. VALORAÇÃO CAUTELAR DE PROCESSO EM ANDAMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Jean da Conceição Bizerra contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e manteve a custódia cautelar em audiência de custódia. 2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 06/02/2026, após abordagem policial em local público, ocasião em que foi apreendida pistola Taurus PT 640 calibre .40, com numeração suprimida, municiada com 12 cartuchos intactos, além de coldre e faca. 3. A defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ausência de contemporaneidade dos fundamentos utilizados, bem como possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e suficiente, à luz dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, ou se configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados pelos elementos constantes do auto de prisão em flagrante, do inquérito policial e da denúncia, que descrevem a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida em poder do paciente, em local público. 6. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresentou motivação concreta ao considerar circunstâncias específicas do caso, notadamente a apreensão de pistola calibre .40 com numeração de série suprimida, apta a disparos, circunstância que intensifica a gravidade concreta do fato e evidencia risco à ordem pública. 7. A autoridade judicial também considerou a existência de ação penal em curso na qual constam registros de dificuldade de localização do paciente, elemento valorado como indicativo de risco à aplicação da lei penal. 8. A jurisprudência admite a consideração, em sede cautelar, de inquéritos ou ações penais em andamento como elementos indicativos do contexto de periculosidade ou risco processual, desde que associados a dados concretos do caso, não se tratando de utilização isolada para justificar a prisão preventiva. 9. A alegação defensiva de desconhecimento da ação penal anterior e eventual dúvida identificatória não se mostra apta, na estreita via do habeas corpus, a infirmar de forma inequívoca o fundamento adotado pelo juízo de origem, por demandar análise aprofundada de elementos fático-probatórios. 10. Não se verifica ausência de contemporaneidade, pois a referência ao processo anterior foi utilizada como dado atual de avaliação do risco processual, associado à superveniência do novo flagrante envolvendo arma de fogo com numeração suprimida. 11. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e atividade laborativa, embora juridicamente relevantes, não possuem eficácia automática para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. 12. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes diante das circunstâncias específicas do caso, especialmente considerando a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida em local público e o histórico processual referido na decisão. 13. Ausente demonstração inequívoca de ilegalidade ou teratologia no decreto prisional, não se verifica constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada, mantendo-se hígida a prisão preventiva do paciente. Tese de julgamento: 1. A apreensão de arma de fogo com numeração suprimida em local público constitui elemento concreto apto a fundamentar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A existência de ação penal em curso, associada a registros de dificuldade de localização do investigado, pode ser valorada em sede cautelar como indicativo de risco à aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos indicativos de periculum libertatis. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV, LVII, LXI, LXV e LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 315, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8011779-87.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do habeas corpus e, no mérito, DENEGAR A ORDEM, mantendo hígida a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)